Tribunal: TJDFT
Processo: 0752247-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752247-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO ANDERSON PESSOA DE ANDRADE SOBREIRA REPRESENTANTE LEGAL: NONNYE FREIRE DE SOUZA AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ITALO ANDERSON PESSOA DE ANDRADE SOBREIRA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0706977-89.2023.8.07.0001, movido em desfavor de MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. O agravante requereu, em suas razões, a suspensão da decisão agravada, para considerar, diante da revelia do Banco Cooperativo, como não cumprida a obrigação por parte da Seguradora Mapfre em efetuar o pagamento dos valores necessários à quitação do imóvel, adotando-se, por consequência, os atos expropriatórios previstos no CPC para satisfação da obrigação, conforme petição e planilha de débito já juntada ao processo no ID 214399888. No mérito, a confirmação da liminar. A decisão de ID 67215541 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Sobreveio petição do agravante pela desistência do recurso, nos seguintes termos (ID 67998325): “Haja vista já estarmos finalizando o mês de janeiro e o agravo de instrumento ter por alvo a decisão que concedeu em dezembro prazo estendido para o réu que finaliza em fevereiro, ou seja, o agravo perdeu seu objeto, assim, o Agravante destaca seu intento de não mais prosseguir com o presente recurso. Desse modo, unilateralmente, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, o Agravante vem desistir deste recurso de Agravo de Instrumento em face da perda do objeto. Requer, pois, o arquivamento destes autos, independentemente da oitiva da parte adversa ou homologação, art. 200 do CPC.” É o relatório. Decido. À parte recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. DESISTÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA RELATIVA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS EM SENTENÇA COMO PROTELATÓRIOS. INSUBSISTÊNCIA. 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. (...)”. (07025293920208070014, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/12/2022) -g.n. Nesse contexto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2025 14:24:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador